Tribunal: STF
Processo: ARE 1470703
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-09
Data de publicação: 2023-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Pernambuco:



    “EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE PROMESSA DE CESSÃO DE DIREITO. AQUISIÇÃO E IMÓVEL COMERCIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. PERÍCIA CONTÁBIL PREJUDICADA. AÇÃO REVISIONAL JULGADA IMPROCEDENTE. PERÍCIA DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. PRESCINDÍVEL. IMPOSSIBILIDADE MATERIAL DA SUA REALIZAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO QUE INCUMBIA AO RÉU. AVALIAÇÃO POR CORRETOR DE IMÓVEIS QUE SEQUER FOI JUNTADA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 



    1. A aquisição de imóvel comercial com finalidade de formação de fundo de comércio do empresário adquirente, caracteriza implementação de atividade econômica, afastando, assim, a incidência do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes.



    2. A descaracterização da relação de consumo implica no ônus probatório do autor, quanto aos fatos constitutivos do seu direito. Inteligência do art. 333, I, do CPC/1973 (reproduzido no art. 930 do CPC/2015).



    3. Inadimplência incontroversa do réu, o qual foi devidamente notificado pelo autor. Incidência de cláusula resolutiva que prevê a rescisão do contrato.



    4. Ausência de provas pré constituídas que incumbiam ao réu, inclusive quanto à avaliação do bem por corretor de imóveis mencionada na contestação, que impossibilitam a comprovação das alegações acerca do valor de mercado do imóvel ao tempo da celebração do negócio, e, posteriormente, acerca do seu estado de conservação quando recebido pelo adquirente.



    5. Impossibilidade material da produção da prova pericial pretendida, uma vez que o contrato foi celebrado em 01/08/2000, porém, a propositura da ação de rescisão contratual somente ocorreu 14 (quatorze) anos depois dos fatos que se pretendem demonstrar, enquanto a ação revisional, julgada improcedente, de igual modo foi proposta 10 (dez) anos depois o fato.



    6. Majoração dos honorários advocatícios de sucumbência para 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015.



    7. Recurso de Apelação IMPROVIDO. Decisão unânime” (e-doc. 12).



    2. Foram opostos embargos de declaração, rejeitados (e-doc. 15).



    3. Nas razões do recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXV, LIV e LV do art. 5º da Constituição da República.



    Sustenta a “violação aos princípios: do livre acesso à justiça e da inafastabilidade, bem como do devido processo legal, bem como, do contraditório e da ampla defesa e do cerceamento de defesa” (fl. 3, e-doc. 17). 



    Narra que “com a r. SENTENÇA proferida em sede de julgamento antecipado, Excelência, não se comprovou a matéria fática, motivação principal do não pagamento do valor pactuado na compra do imóvel, que foi, exatamente, por ausência de cumprimento da obrigação por parte do BANCO RECORRIDO (vendedor). ATÉ MESMO PORQUE, em sendo fática a matéria, exsurge o direito, do RECORRENTE à produção da prova pericial pretendida, vez que IMPRESCINDÍVEL APURAÇÃO DOS FATOS, NÃO SENDO, NA ESPÉCIE, HIPÓTESE DE DILIGENCIA INÚTIL OU MERAMENTE PROTELATÓRIA, bem como FLAGRANTEMENTE, NÃO SE TRATAR, UNICAMENTE DE DIREITO, A PRESENTE QUESTÃO DE MÉRITO. O r. ACÓRDÃO RECORRIDO, ao não determinar a perícia judicial para a comprovação fática, compactua com as irregularidades que fizeram vítima a parte RECORRENTE” (fl. 9, e-doc. 17 – grifos no original).



    Defende que “a SENTENÇA a quo e os r. ACÓRDÃOS RECORRIDOS contrariaram o disposto no art. 5º, incs. LIV e LV da Constituição Federal, quando injustificada e imotivadamente, concluíram pela prescindibilidade da produção de provas, bem como consideraram legais as ausências das intimações dos advogados do RECORRENTE, eivando de vícios todo o procedimento, devendo, portanto, serem declarados nulos” (fl. 21, e-doc. 17 – grifos no original).



    Pede o “provimento com a decretação da nulidade do processo e, consequentemente, deferida a CASSAÇÃO dos r. ACÓRDÃOS e SENTENÇA a quo, com o retorno destes autos ao Juízo de origem, oportunizando-se a justa e legal produção de provas, com a devida concessão aos direitos da AMPLA DEFESA e do CONTRADITÓRIO, assegurados pela Constituição Federal, sobretudo, determinando-se que o processo tenha o seu trâmite de acordo com o devido processo legal, e de tudo intimando-se as duas partes, bem como garantindo-lhes a igualdade de tratamento” (fl. 26, e-doc. 17 – grifos no original).



    4. O recurso extraordinário foi inadmitido pelos seguintes fundamentos: “o Recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar com sólidos fundamentos a existência de Repercussão Geral, indicando especificamente as razões que evidenciam a relevância econômica, social, política ou jurídica no caso posto. (...) O Supremo Tribunal Federal já definiu que, se dependente de prévia violação de normas infraconstitucionais, a suposta afronta a tais postulados configura ofensa meramente reflexa ao texto constitucional” (e-doc. 22).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. Quanto aos argumentos do agravante, de afronta aos incs. XXXV, LIV e LV do art. 5º da Constituição da República, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371- RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil, e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    7. Ademais, divergir das instâncias ordinárias demandaria o reexame de fatos e provas e a análise de legislação infraconstitucional (na espécie vertente, o Código de Processo Civil). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Ofensa reflexa. Ação rescisória proposta na origem. Pressupostos. Produção de prova pericial. Legislação Infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição. Súmula 279/STF. 1. A afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa ou do contraditório, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República. 2. A questão referente aos pressupostos para o cabimento da ação rescisória demanda a prévia apreciação da causa à luz das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, cujo reexame é vedado em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 3. Agravo regimental não provido” (ARE 843.886-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 19.10.2015).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5º DA MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.170/2001. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 898.108-AgR, de minha relatoria, DJe 28.8.2015). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS. ANATOCISMO. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL, DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DAS PROVAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 808.142-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 13.6.2014). 



    “Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Competência dos juizados especiais. Complexidade da prova. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a competência dos juizados especiais, face à alegação de ser necessária a produção de prova complexa para o deslinde da controvérsia submetida ao Poder Judiciário, versa sobre tema infraconstitucional” (ARE 640.671-RG, Relator o Ministro Presidente, DJe 6.9.2011).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova” (RE 1.066.713-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 20.2.2020). 



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora